Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. BEM EM NOME DE TERCEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA NÃO PROVIDENCIADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 789 do Código Civil, disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação.1.1 Em que pese a tese recursal, de que o veículo teria sido adquirido, em verdade pelo agravado, exercendo posse exclusiva sobre tal bem, não há nos autos comprovação de que o agravado é o efetivo proprietário do veículo, cuja penhora se pleiteia. 1. 2. À míngua de elementos que possam afastar a presunção de titularidade do veículo, não resta possível, atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelo recorrente, o que desautoriza a constrição de bem de titularidade de terceiro, estranho aos autos.
2. O caso em tela, tampouco se amolda à eventual fraude à execução, uma vez que a aquisição do veículo em questão ocorreu em 2015, data manifestamente anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, em 2020, como bem pontuou o Magistrado de origem, quando da decisão agravada.
3. Recurso conhecido e improvido.